Tribunal: TJDFT
Processo: 0724402-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724402-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CHRISTINE BEATRIZ NASCIMENTO CARNEIRO PEREIRA RECORRIDOS: CLEITON DA SILVA GOMES, INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, ROBSON DA SILVA GOMES, VANESSA BARBOSA MARTINS, VLADIMIR FRANCA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ROBÔ DE INVESTIMENTOS. INVESTIMATIC PRO. PRELIMINARES. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NA UTILIZAÇÃO DE VALORES DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. PROMESSA DE LUCROS. AUSÊNCIA DA DEVIDA CIENTIFICAÇÃO DE RISCOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL À QUANTIDADE DE PEDIDOS. 1. Os princípios da não surpresa e do contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil vigentes nos seus arts. 9o e 10, preveem a necessidade de se oportunizar manifestação prévia a respeito das matérias processuais a serem utilizadas como razão de decidir, não havendo necessidade de intimação específica. 2. Pela Teoria da Asserção a questão referente à responsabilização dos réus deve ser apreciada na análise do mérito. 3. O art. 369 do Código de Processo Civil determina que as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz. 3.1 Não se trata de uma exigência para produzir todas as provas requeridas, mas sim da faculdade de requerer a produção daquelas cabíveis. Caberá ao magistrado, enquanto destinatário da prova, indeferir as diligências inúteis ou desnecessárias. 4. Cabe analisar a responsabilidade dos réus pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que detinham toda expertise do negócio e operavam com fundos disponibilizados pela parte autora. 4.1. Na relação consumerista o chamamento ao processo é vedado, exceto na única hipótese descrita do art. 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O art. 18 do Código de Processo Civil estabelece que ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. 6. Nos termos do art. 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento sofrido pelo consumidor. 7. Para a responsabilização civil de pessoa natural ou jurídica, é necessário demonstrar a participação efetiva no resultado. 8. A responsabilidade pelo insucesso das transações pode ser atribuída aos réus, uma vez que prometeram lucro, mas não entregaram o resultado, nem comprovaram que cientificaram a autora de todos os riscos deste tipo de investimento. 9. O art. 86 do Código de Processo Civil é claro ao determinar a distribuição proporcional das despesas na hipótese de cada litigante ser, em parte, vencedor e vencido. A quantidade de pedidos formulados é critério seguro para fixação da sucumbência quando analisado o sucesso ou insucesso da parte em relação a cada um deles, não importando o valor que lhes foi conferido. 10. Recursos conhecidos. Recurso dos réus Vladimir França Nogueira e Vanessa Barbosa Martins provido. Recurso dos demais réus e da autora, não providos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, ante a negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927 do Código Civil, sustentando que as provas colacionadas aos autos apontam pela responsabilização de VANESSA BARBOSA MARTINS pelo cometimento de ato ilícito da empresa de investimento, devendo, por isso, ser condenada ao ressarcimento dos valores perseguidos. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade ao artigo 927 do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cabível a responsabilização da empresa INVESTMATIC e seus sócios Cleiton da Silva Gomes e Robson da Silva Gomes no ressarcimento pretendido pela autora. Todavia, não se extrai da narrativa inicial ou das provas dos autos qualquer participação relevante de Vanessa Barbosa Martins no negócio realizado, de modo que inviável a sua responsabilização civil nesta ocasião. O fato de ter contribuído intelectualmente na criação do robô ou de manter ou não relacionamento amoroso com Cleiton da Silva Gomes não são argumentos jurídicos aptos a ensejar sua responsabilização, de modo que o seu apelo prospera. Ressalto que a parte também não é sócia da empresa para ser responsabilizada pela aplicação da Teoria Menor da Desconsideração. A transferência de imóvel realizada em favor da atual namorada do Sr. Cleiton, por si só, não possui o condão de demonstrar a participação efetiva da ré Vanessa no esquema operado pela INVESTMATIC, mas poderá, caso devidamente comprovado, fundamentar eventual alegação de ocultação de patrimônio pelo réu Cleiton. Tampouco é possível a responsabilização de Vladimir França Nogueira. Com efeito, os documentos constantes dos autos corroboram as alegações do apelante no sentido de ter se retirado do quadro societário da Investmatic em momento anterior à celebração do contrato objeto dos autos. Ao ID 43201333, resta demonstrado que o contrato de prestação de serviços entre a autora e a Investmatic foi firmado em 29/03/2019, com a transferência de valores ocorrendo a partir de 28/03/2019. Já ao ID 43201606, consta o Contrato de Compra e Venda de cotas sociais, imputando ao comprador – Cleiton da Silva Gomes, a responsabilidade pelos débitos perante terceiros, contratos e débitos atuais e futuros, datado de 31/01/2019. Ou seja, o recorrente Vladimir França Nogueira se retirou da sociedade antes mesmo da formalização do contrato objeto dos autos. Inclusive, o documento de ID 43201342 apresentado juntamente com a Petição Inicial demonstra não constar o nome de Vladimir no quadro societário da Investmatic. Assim, a Sentença deve ser reformada neste particular a fim de afastar a condenação em relação aos réus Vanessa Barbosa Martins e Vladimir França Nogueira” (ID 45222312). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030